Tribunal: TJMT
Processo: 1044430-84.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044430-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 386.497.480-15 (APELADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECUSRO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1044430-84.2018.8.11.0041 impetrado por
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
contra ato praticado pelo

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, objetivando a concessão da segurança para determinar ao

impetrado que suspenda a “aplicação da suspensão do direito de dirigir” do impetrante.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar ao Impetrado a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela decisão proferida no bojo do processo administrativo nº
0270/2014/GCCNH/DETRAN/MT.

Como causa de pedir recursal, aduz o Apelante
a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída que embase a decisão.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 10495043 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que concedeu a segurança para determinar ao Impetrado a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela decisão proferida no bojo do processo administrativo nº
0270/2014/GCCNH/DETRAN/MT
.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida

no sentido de determinar a IMEDIATA suspensão da aplicabilidade da penalidade imposta ao Impetrante, qual seja a suspensão do direito de dirigir, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, é certo que agiu com acerto o juízo
a quo
com a sua rejeição
,
uma vez que o

mandamus
se revela adequado no caso, por existir indícios probatórios pré-constituídos, razão pela qual é desnecessária dilação probatória para o deslinde da questão.

Contudo, a preliminar aventada de ausência de prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

É sabido que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos
:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso, a parte impetrante renovou sua CNH em 31/01/2018 id. n
º 8702233
, o que por si só já comprova que foi devidamente atualizado suas informações cadastrais no Detran/MT.

Todavia, mesmo com sua atualização cadastral, este não foi devidamente intimado, para apresentar qualquer defesa administrativa e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No referido processo administrativo, houve o julgamento à revelia por não interposição de defesa, com a consequente sanção de suspensão do direito de dirigir pelo período de 1 (um) mês.

Nesse sentido é claro o disposto no artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
”

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, dispõe que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

Partindo dessas premissas, se resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para
ratificar a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020